Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000601-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVANTE), JOSEFA ROCHA DE LIMA - CPF: 228.154.304-87 (AGRAVADO), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento
:
1000601-06.2023.8.11.0000

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de
Nova Mutum

Agravante
:

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM

Agravad
o
:
JOSEFA ROCHA DE LIMA -

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
24-28/04/2023

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO DE

ANGIOPLASTIA DAS CORONÁRIAS COM IMPLANTE DE TRÊS STENTS FARMACOLÓGICOS
.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O fornecimento gratuito de medicamentos e
demais serviços de saúde
constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6
.
o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual.

2
.

Há prova nos autos no sentido de que
a
Agravante
necessita realizar
Angioplastia das Coronárias Com Implante de Três
Stents
Farmacológicos
, em caráter de urgência
.

3
. Ademais, o parecer emitido pelo NAT, aponta que “
A doença coronariana descrita no caso em tela

exige ser considerada como urgente, pois existe RISCO DE MORTE enquanto aguarda
.
”

4
.

Assim, a situação
de urgência restou devidamente comprovada
, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso,
sob pena
de risco à sua saúde
, já que somente com o
procedimento prescrito é que poderá o Agravante manter a sua saúde.

5
.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6
.
Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE NOVA MUTUM em face da decisão prolatada pela
MM.o
JUÍZ DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE NOVA MUTUM/MT que deferiu
a medida de urgência pleiteada, determinando a
“(
...)1. DETERMINAR que os Requeridos, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem a realização o procedimento cirúrgico pleiteado (conforme prescrição médica) e, se necessário, de internação em leito de UTI, por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório circunstanciado, bem como eventuais TFD, sob pena de bloqueio de valores.
”.

A liminar restou
in
deferida por meio da decisão prolatada no
ID

156893194
.

Instado a
se
manifestar, o Ministério Público Estadual
que atua perante esta E. Turma Recursal
,

opinou
pel
o
improvmento
do recurso

(I
D

160351668
), cujo parecer foi ratificado em sessão de julgamento
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

O Juízo de Origem
não
prestou informações.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023